Tribunal: TJSP
Processo: 1504506-02.2024.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Isaura Cristina Barreira
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. PERDA DE CHANCE PROBATÓRIA. RESISTÊNCIA. LESÃO CORPORAL CONTRA POLICIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu por

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. PERDA DE CHANCE PROBATÓRIA. RESISTÊNCIA. LESÃO CORPORAL CONTRA POLICIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu por tráfico de drogas, resistência e lesão corporal praticada contra policial militar, em concurso material, às penas de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 dias-multa pelo art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, além de penas de detenção pelos delitos dos arts. 329 e 129, § 12, do Código Penal. A defesa argui, em preliminar, nulidade da busca domiciliar por ausência de fundadas razões para o ingresso policial sem mandado e nulidade por cerceamento de defesa em razão da não apresentação de imagens de câmeras de supermercado. No mérito, requer absolvição por insuficiência probatória, afastamento do crime de resistência e da lesão corporal sob alegação de legítima defesa, desclassificação do tráfico para o art. 28 da Lei de Drogas, aplicação da minorante do tráfico privilegiado e mitigação do regime prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há 5 questões em discussão: (i) definir se o ingresso dos policiais no domicílio do réu, sem mandado judicial, foi amparado por fundadas razões e situação de flagrante; (ii) estabelecer se a ausência de apresentação das imagens do supermercado configura cerceamento de defesa por perda de chance probatória; (iii) determinar se o conjunto probatório autoriza a absolvição ou a desclassificação do tráfico para porte para consumo pessoal; (iv) definir se a reação do acusado afasta os crimes de resistência e lesão corporal por legítima defesa; e (v) estabelecer se são cabíveis a minorante do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 e a alteração do regime prisional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os policiais recebem denúncia anônima de tráfico nas proximidades de escola, avistam o réu em atitude típica de mercancia com indivíduo aparentando ser usuário, percebem a fuga de ambos ao notarem a viatura e recolhem sacola dispensada pelo acusado contendo maconha, o que constitui fundada razão para a perseguição e para o ingresso no imóvel em contexto de flagrante delito.
O tráfico de drogas constitui crime permanente, de modo que, iniciada a perseguição quando o acusado já estava na posse do entorpecente, o ingresso domiciliar para impedir a consumação prolongada do delito mostra-se legítimo e justificado a posteriori.
A narrativa policial é coerente e harmônica quanto à denúncia prévia, à fuga do acusado, ao descarte da droga, ao ingresso no apartamento, à apreensão de maconha, cocaína e crack, além de dinheiro, simulacro de arma de fogo e seis celulares, elementos que corroboram a destinação mercantil dos entorpecentes.
O depoimento da irmã do réu, ouvido como informante, não basta, isoladamente, para infirmar a versão dos policiais, diante do vínculo familiar e do natural interesse em favorecê-lo.
A tese de cerceamento de defesa por ausência das imagens do supermercado não prospera porque a testemunha Marcelo Ramos foi posteriormente ouvida por determinação do Tribunal, e seu relato se mostra contraditório e impreciso, inclusive por divergir da própria versão do acusado acerca do local da abordagem.
A eventual divergência sobre o ponto exato da recaptura do acusado, se na mata ou em estabelecimento comercial, não interfere na prova da materialidade e autoria dos delitos, pois os elementos centrais da imputação se referem a fatos anteriores à detenção final.
A materialidade e a autoria do tráfico decorrem do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, autos de apreensão e constatação, laudos químicos e toxicológicos e prova oral, que demonstram a apreensão de diferentes espécies de drogas, em quantidades e circunstâncias compatíveis com a traficância.
A condição alegada de usuário não exclui, por si só, a de traficante, e a prévia denúncia, a visualização de ato típico de mercancia, a fuga, o descarte de maconha e a variedade de drogas apreendidas afastam a desclassificação para o art. 28 da Lei no 11.343/2006.
A legalidade da atuação policial afasta a tese de legítima defesa, porque o acusado se opõe com violência a ato legal de prisão em flagrante, empurra policial militar, morde o antebraço de outro agente e foge, configurando o crime de resistência.
O laudo de exame de corpo de delito comprova a lesão corporal leve sofrida por policial militar no exercício da função, o que autoriza a responsabilização autônoma do réu também pelo delito do art. 129, § 12, do Código Penal, sem absorção pela resistência.
A minorante do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 é incabível porque o acusado é reincidente, possuindo condenação anterior por tráfico privilegiado, circunstância que também não configura bis in idem quando utilizada, de um lado, como agravante na segunda fase e, de outro, para obstar o redutor na terceira fase, por terem finalidades distintas.
Mantidas as penas-base no mínimo legal, a compensação integral entre reincidência e menoridade relativa, o aumento de 1/3 na lesão corporal e o regime inicial fechado para o tráfico revelam dosimetria adequada, sendo inviável a mitigação do regime diante da reincidência e do quantum da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O ingresso domiciliar sem mandado é lícito quando a denúncia anônima é corroborada por elementos objetivos colhidos imediatamente pelos policiais, como atitude típica de tráfico, fuga do suspeito e descarte de droga, com posterior confirmação da situação de flagrante. 2. Não há cerceamento de defesa por perda de chance probatória quando a prova não produzida se revela irrelevante para a solução da causa e a testemunha indicada é posteriormente ouvida, sem infirmar o conjunto probatório. 3. A apreensão de drogas de naturezas diversas, aliada à denúncia prévia, à visualização de ato de mercancia, à fuga e aos demais objetos encontrados, autoriza a manutenção da condenação por tráfico e afasta a desclassificação para porte para consumo pessoal. 4. Reconhecida a legalidade da prisão em flagrante, a violência empregada contra policiais durante a contenção e fuga configura os crimes de resistência e lesão corporal. 5. A reincidência afasta a incidência da minorante do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, sem configuração de bis in idem quando também valorada como agravante na segunda fase da dosimetria.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37. CPP, arts. 386, III, V e VI, 402, 564, IV, e 573, caput e § 1o. CP, arts. 33, § 2o, "b", 129, § 12, e 329. Lei no 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, 33, § 4o, e 40, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.447.075 AgR/RS, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 13.05.2024, publ. 28.05.2024; STF, RE 603.616-RG, Tema 280 da repercussão geral; STJ, AgRg no HC 911.077/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 30.10.2024, DJe 05.11.2024.